Tribunal: TJDFT
Processo: 0711018-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
De partida, destaque-se o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões exaradas em sede de cumprimento de sentença desafiam Agravo de Instrumento, conforme norma insculpida no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Ritos. Conquanto cabível, a atribuição de efeito suspensivo não se revela útil, tendo em vista que os autos de origem se encontram apenas sobrestados. Com relação à antecipação da tutela recursal, para inclusão dos sócios da executada no polo passivo, referida pretensão pode, e será, devidamente apreciada pelo Órgão Colegiado, sem que isto possa trazer um "risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação", seja sob o ponto de vista processual, seja material, à parte agravante. Deveras, ainda que se considere a medida antecipatória ora postulada como potencialmente capaz de promover a satisfação do crédito exequendo, a questão relativa ao cabimento, ou não, da aludida inclusão dos sócios da executada, pode ser apreciada por ocasião do julgamento do presente recurso, sem que isto traga prejuízos à parte agravante. Destarte, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório e inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora